Tribunal: TJMT
Processo: 1022615-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022615-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (IMPETRANTE), CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 019.119.181-76 (PACIENTE), TITULAR DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAS - NIPO, na pessoa da juíza Dra. Helícia Vitti Lourenço (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022615-81.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO LIRIO FLORES
PACIENTE: CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 2º,
CAPUT
, E § 2º, DA LEI N. 12.850/2013] E ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL]
-
PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado, que autoriza a adoção da medida extrema, necessária para interromper as atividades ilícitas da organização criminosa.

“Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do recorrente. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior”
[AgRg no HC n. 751.041/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022615-81.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: SERGIO LIRIO FLORES
PACIENTE: CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de participação em
organização criminosa
[artigo 2º,
caput
, e § 2º da Lei nº 12.850/2013] e
roubo majorado
[artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal]

Alega que a medida é
“desproporcional e inadequada, por evidente ausência de provas da suposta participação em organização criminosa”
, e que o paciente
“não oferece risco à ordem pública”
.

Discorre acerca do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, asseverando que não estão preenchidos os requisitos para a prisão preventiva de CAIO, e que ela teria sido decretada sem fundamentação concreta, pois não há
“provas contundentes indicando a real participação do paciente nos crimes investigados” (sic)
.

Almeja a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pede que a medida extrema seja substituída por cautelares diversas [art. 319, CPP].

Indeferi a liminar.

Nas informações prestadas, o juízo singular noticiou que, em 28/09/2023, recebeu a denúncia e reanalisou a segregação cautelar do paciente, mantendo-a, diante da necessidade de interromper as atividades da organização criminosa. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022615-81.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente, inicialmente, teve sua prisão temporária decretada, pelo prazo de 30 [trinta] dias, por entender o juízo singular que a medida era imprescindível para as investigações, com base nos elementos informativos até então produzidos no inquérito policial.

Cumprido o mandado de prisão temporária, CAIO, assistido pelo seu advogado, foi interrogado em 31/07/2023 e respondeu:

“QUE está ciente dos seus direitos constitucionais; QUE indagado se conhece JODNEI RODRIGUES DA SILVA Vulgo DINE, respondeu que conhece há cerca de um ano e pouco; QUE indagado sobre a relação do interrogado com DINE, respondeu que o interrogado trabalha na distribuidora e DINE ia lá beber; QUE perguntado se já trabalhou para o DINE alguma vez, respondeu que não; QUE indagado se costuma pegar dinheiro emprestado com DINE, respondeu que faz muito tempo, mas já pediu 100 reais emprestado para DINE na distribuidora, tendo DINE falado "depois você me manda mensagem", mas o interrogado não se recorda se mandou ou não mensagem para DINE depois; QUE indagado se mantinham muito contato, respondeu que não; QUE acha que essa foi a única vez em que pediu dinheiro emprestado para DINE; QUE indagado do motivo do interrogado ter pedido para DINE para esse fazer um vale para o interrogado, respondeu que era pedindo dinheiro emprestado; QUE perguntado sobre a mensagem "E AI BICHA LIGA PRA VOCÊ AI NÃO QUER GANHAR DINHEIRO NÃO NÉ, LIGA PRA VOCÊ NÃO ATENDE TÁ DOIDO É NOIS", respondeu que DINE era eletricista e chamava o interrogado para fazer diária, mas essa função não é da sua área; QUE DINE nunca realizou nenhum empréstimo para o interrogado, nem mesmo lhe pagou por qualquer serviço nem mesmo através de pix por terceiras pessoas; QUE perguntado se conhece JOSE MARINHO VIEIRA DE ALMEIDA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que conhece, que ele é primo do interrogado; QUE não sabe dizer se ele é amigo do DINE; QUE não sabe dizer onde ele reside; QUE a mãe dele reside no MAPIM; QUE perguntado sobre JUCINEI DA COSTA SANTOS vulgo NEGUINHO ou ELETRICISTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que nunca vi, que não conhece; QUE indagado sobre ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre EDCARLOS SILVEIRA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre WILQUER DA SILVA BATISTA vulgo FIBRA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre ROBERT LUCAS MAGALHÃES DE CAMPOS, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE indagado sobre ALISSON ANDRÉ DE SOUZA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre EMERSON CLEMENTE DE SOUZA Vulgo MT, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA vulgo NINJA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO, e exibida a imagem do mesmo, respondeu que não conhece; QUE perguntado sobre CLAUDINEI SANTANA DA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece CLAUDEMIR SANTANA DA COSTA, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado se conhece JODWILSON FERREIRA DA SILVA VULGO BODE OU BODÃO, tendo sido exibida a imagem do mesmo para o interrogado, respondeu que não conhece; QUE perguntado se participa ou já participou de roubo de cargas, respondeu que que não; QUE indagado se integra ou já integrou alguma facção criminosa, respondeu que não e que nunca participou”.

Decorrido o prazo da prisão temporária, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente, narrando o seguinte:

“
2.11 - CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA

Em 22/03/2022, às 4h44min AM, JODNEI tenta estabelecer contato com CAIO, porém a tentativa restou infrutífera. JODNEI fica com raiva de CAIO por não atender, diz que CAIO não quer ganhar dinheiro e depois fica pedindo trabalho, pedindo para participar de roubos de cargas e ganhar sua parte. Nesta ocasião, CAIO pede um vale (adiantamento) para JODNEI.

Nesse diálogo fica claro a liderança de JODNEI dentre os comparsas, por ser ele quem distribui os valores adquiridos com os roubos conforme função de cada um.

Ao ser interrogado, negou participar de associação ou organização criminosa voltada para prática de roubos e ainda negou vínculo com outros investigados.

Ficou demonstrado sem sombra de dúvidas que CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA integra uma ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA voltada para a prática de crime de ROUBO MAJORADO”.

Após manifestação favorável do Ministério Público, a prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos:

“[...] 10) CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, Vulgo “CAIO” – brasileiro, natural de Várzea Grande-MT, nascido em 02/12/1998, portador do RG n° 25892150, CPF 019.119.181-76, filho de Luzinete Conceição de Lara e Catarino Marques de Almeida.
Segundo o representante, as investigações confirmam que o representado é um dos autores diretos dos delitos, diretamente vinculado a Jodnei, para quem costumeiramente pede que seja incluído nas ações criminosas.

[...]

O abalo a ordem pública pela conduta dos representados é inquestionável. O modus operandi violento, articulado, empregado na consecução do delito, reforce-se, cinematográfico, causam transtornos de variadas espécies, seja aos motoristas trabalhadores que são vítimas diretas do grupo, assim como aos demais usuários que corriqueiramente são acometidos pelo receio de igualmente serem vítimas de ilícitos semelhantes. Portanto, evidente a necessidade de garantia da ordem pública, a garantir a aplicação da lei penal, especialmente porque alguns dos representados ainda estão foragidos e demonstram nítido propósito de frustrar a aplicação da lei penal, inclusive podendo coagir vítimas e testemunhas, denota-se a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado.

A recalcitrância criminosa dos representados, que reiteradamente perpetuaram em crimes contra o patrimônio, com violência e grave ameaça às vítimas exercida com emprego de arma de fogo, restrição à liberdade das vítimas, em evidente organização e divisão de tarefas bem sistematizadas, quiçá pela perfunctória análise dos antecedentes criminais mencionadas no decisum, integrantes de grupo armado todos mancomunados para o fim específico de cometer crimes contra o patrimônio, surrupiando cargas de caminhões que as transportam pelas rodovias do interior de Mato Grosso (BR-070, BR-163).

Por si só,
a autoridade policial coletou indícios probatórios embasados em evidências concretas, que consistem em fundamentos suficientes ao decreto da prisão preventiva, cuja medida excepcional se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto (modus operandi), além de contemporânea na medida em que é a única ferramenta legal capaz de fazer cessar a continuidade da prática criminosa, já que concretamente demonstrado o importante risco de reiteração delitiva e a necessidade de se desarticular a associação criminosa, freando-se o ímpeto criminoso que ressai da conduta reiterada dos representados
.

Aliás, na mesma linha de entendimento, o Enunciado nº 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Não obstante isso, atenta ao fato de que alguns são tecnicamente primários, circunstâncias isoladas no cenário criminoso, destaca-se que
a ausência de antecedentes técnicos desabonadores não é impeditivo da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida
, sendo justamente este o caso dos autos, constatado o risco de reiteração delitiva pelas ações penais já sentenciadas, pelos inquéritos policiais e ações penais em curso.

Não é porque o agente, nos termos da lei, seja “tecnicamente primário” que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, diante da constatada vulnerabilidade da ordem pública que se confronta com a liberdade do agente, notadamente pela suposta prática de roubos majorados, em contexto de organização criminosa, nas principais Rodovias do Estado de Mato Grosso
. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial, merecem ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o
Enunciado nº 43 do TJMT
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, demonstram que
o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, por certo, não cessarão com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Em liberdade os representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática de crimes contra o patrimônio, com emprego de violência e grave ameaça contra as vítimas, logo, o risco iminente de reiteração a ser impedido pelo Estado juiz.

Vejamos a jurisprudência sobre o assunto:

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2º, do Art. 312 e Art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA dos representados
Caio Guilherme Marques de Almeida
, Alisson Andre de Souza, Wilquer da Silva Batista, Edcarlos Silveira Costa, Paulo Roberto Nunes de Souza e Jodewilson Ferreira da Silva, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Jodnei Rodrigues da Silva, José Marinho Vieira de Almeida, Elias Rodrigues dos Santos, Robert Lucas Magalhães de Campos, Emerson Clemente de Souza, Jucinei da Costa santos e Alisson Andre de Souza, para garantia da ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

EXPEÇA-SE os competentes MANDADOS DE PRISÃO em face dos representados”.

No tocante à garantia da ordem pública, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do paciente, é pacífico o entendimento, nas Cortes Superiores, que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
[...]” [AgRg no RHC n. 176.620/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Na mesma linha de entendimento:

[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes. 6. Portanto,
mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, pela permanência em liberdade
. 7.
Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, como destacado no acórdão recorrido, esta subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
[AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023].

[...] Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes"
(AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 180.946/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

Pelos elementos indiciários até então colacionados no inquérito policial,
CAIO é apontado como membro ativo da organização criminosa e um dos executores dos roubos de caminhões e carretas carregados de grãos
, como se vê da decisão atacada.

Por derradeiro, registro que, na recente decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o juízo de origem menciona a existência de outros diálogos, obtidos por meio da interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados telemáticos judicialmente autorizada, que demonstram a efetiva participação de CAIO na
“linha de frente”
da organização criminosa [ID. 185811184].

Assim, diante da necessidade de interromper as atividades da organização criminosa, a prisão preventiva do paciente revela-se necessária, sendo insuficiente a adoção de medidas cautelares diversas, como se vê nos precedentes citados.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de CAIO GUILHERME MARQUES DE ALMEIDA, mantendo intacta a decisão vergastada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023